Tribunal: TJES
Processo: 5012660-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012660-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
apontando suposto vício de
omissão
no
acórdão da Primeira Câmara Cível que, por
unanimidade,
negou
provimento ao recurso de
agravo
de instrumento
d
o
embargante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido, que se manifestou expressamente sobre os pontos levantados, inclusive quanto
à
responsabilidade do Município pela obrigação de acolhimento institucional da agravada, dada a competência comum dos entes federativos em matéria de direito à saúde.

6.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

7.
O
natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012660-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUZA SILVA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
p
el
o
Município de Cariacica

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade
,
negou
provimento ao
recurso de agravo de instrumento por ele interposto, nos autos da ação que lhe move
Rosângela de Souza Silva
.

O
recorrente maneja
os presentes
aclaratórios

apontando
suposta omissão no decisum
recorrido, buscando a integração do acórdão
“para que o órgão julgador direcione qual Ente deverá cumprir a obrigação de forma primária
”.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições do embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Com efeito, o voto condutor do julgamento foi expresso
ao reconh
ec
e
r a
responsabilidade solidária dos entes federativos pelas prestações de saúde,
de sorte que incumbe ao Município de Cariacica, ao menos neste momento processual, promover o abrigamento institucional da agravada
.

Vejamos:

"
O
direito à saúde tem previsão constitucional e decorre principalmente do princípio basilar que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a dignidade da pessoa humana, esculpida no artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal.

Decorrem ainda do direito à vida previsto no artigo 5° do supracitado diploma, considerando-se competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública às pessoas com deficiência, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, in verbis:

“
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Nesse passo, em que pese a fundamentação trazida em sede recursal, é inquestionável o dever constitucional do ente municipal em adotar as medidas protetivas de assistência às pessoas com deficiência, notadamente quando inseridas em situação de vulnerabilidade social, e direcionar verbas públicas às garantias de caráter fundamental.

[...
] Com efeito, entendo ser imprescindível a manutenção da agravada sob acompanhamento das políticas públicas setoriais da rede de atendimento do Município, especialmente por que sua irmã, devido a problemas de saúde e limitações naturas da idade (pessoa idosa), não está conseguindo prestar os devidos cuidados a Rosângela em casa, considerando ainda o comportamento agressivo da curatelada.
”

É certo que o natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas nessa oportunidade.

Rememoro, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a
s
multa
s
prevista
s
no artigo 81
e/
ou
no
artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.